Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706934-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERVAL MOREIRA DA CRUZ APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Parcelamento Administrativo – Reconhecimento da Dívida – Recurso Prejudicado EDERVAL MOREIRA DA CRUZ interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos em R$ 900,00 (novecentos reais). O valor da causa foi arbitrado em R$ 5.543,60 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). Em suas razões recursais (ID 61666435), o apelante aduz ter realizado o pedido de corte do serviço de fornecimento de água e esgoto, o qual não foi finalizado em razão da impossibilidade de entrar no imóvel, em razão de sua posse ser exercida por terceiro. Sustenta ter realizado contrato de cessão de direitos aquisitivos para compra do imóvel no qual o serviço era fornecido, tendo o negócio sido posteriormente desfeito em razão do bem ter sido alienado a terceiro no mesmo período, o qual já exercia a posse do bem. Defende nunca ter tido a posse do imóvel e utilizado o serviço prestado. No entanto, reconhece a possibilidade de pagamento do débito até o primeiro pedido de desligamento. Requer a reforma da Sentença com a procedência de seu pedido inicial. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61666446), preliminarmente, suscitando a falta de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso. O apelante foi intimado a se manifestar acerca da preliminar aventada, tendo apresentado petição ao ID 62333385. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme demonstra o documento de ID 61666447, após a interposição do recurso de Apelação, o recorrente formulou parcelamento de débitos junto à apelada. O referido parcelamento abrange os débitos impugnados neste feito. Na mesma oportunidade, o apelante assinou declaração de reconhecimento de dívida, na qual consta: “Confesso e assumo integralmente a responsabilidade pelo pagamento da dívida junto à CAESB correspondente à quantia de R$ 4399,80 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) relativa a inscrição 162012-6 transferida a pedido, para a inscrição 573880-6. Renuncio a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida.” Assim, conforme consta da declaração de reconhecimento de dívida, o apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito, tendo renunciado a qualquer contestação quanto ao seu valor e sua procedência. O pedido de parcelamento de crédito constitui confissão de dívida, sendo irrevogável, nos termos do art. 393 do Código de Processo Civil, abrangendo a esfera judicial e impedindo o prosseguimento da presente demanda. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E PROCESSO. TAXISTA. COBRANÇA DE IPVA. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO TRIBUTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ADESÃO AO PARCELAMENTO. RECONHECIDMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Recurso próprio, tempestivo e regular. Contrarrazões apresentadas. 2. Versam os autos sobre o reconhecimento de isenção de IPVA de automóvel licenciado para o uso de táxi. A parte autora, embora pleiteie a declaração de isenção, aderiu ao programa de parcelamento do débito tributário, o que, segundo o Distrito Federal, implica no reconhecimento da dívida. 3. O autor/recorrente afirma que permanece o interesse de agir, porquanto eventual pagamento do imposto não conduz à conclusão de que se reconheceu o débito, porque só houve o pedido de parcelamento para pagamento para que pudesse o veículo estar de formar regular, bem como exercer sua profissão, sob pena de perder a permissão de taxista. Dessa forma, permanece o interesse em ver reconhecido seu direito na esfera judicial com a consequente determinação da devolução dos valores pagos. 4. De acordo com o artigo 14 da Lei Complementar Distrital no 833/2011, "O pedido de parcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas no Código de Processo Civil e nesta Lei Complementar." No caso, houve adesão ao parcelamento do débito discutido nos autos. Daí o inequívoco reconhecimento da existência do débito pelo devedor, decorrente do parcelamento administrativo, razão pela qual não subsiste interesse na ação que discute a existência dessa dívida. Precedentes julgados no TJDFT: APC 2004.01.1.101021-5, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; AGI 2012.00.2.004863-8, Rel. Desembargador Cruz Macedo, 4a Turma Cível. Precedentes julgados no STJ: EDcl no REsp 1.128.087/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 1.226.726/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. 5. A alegação de que a adesão ao parcelamento se fez para evitar a perda da permissão não prospera, pois o autor poderia ter requerido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou outras medidas que reputasse necessárias para evitar eventual dano de difícil ou de incerta reparação, mas não o fez. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno a parte recorrente vencida, autor, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no caso em 10% do valor da causa corrigido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia a exigibilidade da cobrança ficará suspensa no prazo da Lei no 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça.” (Acórdão 927310, 07086490520148070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/3/2016, publicado no DJE: 21/3/2016.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator